Tribunal: STF
Processo: ARE 1482599
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.REVISÃO DE REQUISITOS PARA APROVAÇÃO EM DISCIPLINA DE CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO CURSO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. NORMAS INTERNAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TEMA 1154 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte em que se negou provimento ao agravo regimental.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    4. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte Recorrida.



    5. O acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que é inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1154 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem afastou tal orientação, uma vez que o caso dos autos limita-se a tratar de irregularidades acerca de critérios de aprovação em disciplinas de curso superior de instituição de ensino privada, em momento anterior à expedição de diploma, cuja discussão não alcança questão referente ao Sistema Federal de Ensino, o que impediu o processamento do apelo extremo quanto ao mérito da controvérsia, com base na Súmula 279 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.